Tribunal: TJSP
Processo: 1028434-89.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17197
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora

Ementa:
VOTO No 17197
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028434-89.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
CONCEIÇÃO CAMPOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1028434-89.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17197
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA
DESCABIMENTO -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO
JUDICIAL
QUE
NÃO
FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Maria Conceição
Campos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese,
que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometida de LER/DORT nos
membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 73/83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 98/107.
A sentença de fls. 119/121 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou a vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, observados, no entanto, os benefícios da justiça gratuita
que lhe foram deferidos.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 137/145). Preliminarmente, suscita o cerceamento
de sua defesa ante a ausência de especialidade do Perito Judicial em ortopedia, bem
como pela falta de esclarecimentos periciais. No mérito, sustenta, em síntese, que os
documentos juntados aos autos demonstram que é portadora de moléstias ocupacionais
nos membros superiores, que lhe causam incapacidade para o labor. Afirma, que,
embora tais sequelas possam não lhe incapacitar totalmente, é certo que as lesões
advindas do trabalho/acidente indireto lhe acarretam dificuldades para realizar as
mesmas tarefas de antes do infortúnio
Contrarrazões às fls. 148/150.

É o relatório.
De início, ressalte-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia
na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo
370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desnecessárias ou protelatórias.
Aliás, cumpre ressaltar que a prova pericial, produzida por
expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pela
autora foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de
maneira que não se sobrepõe à perícia realizada por médico de confiança da Justiça
Estadual.
Outrossim, não há que se falar em substituição do perito
nomeado na origem, uma vez que não estão presentes os requisitos previstos no artigo
468, incisos I e II, do atual Código de Processo Civil.
Além disso, anoto que o perito nomeado na origem, é
devidamente capacitado para atuar no caso em comento e integra o rol de peritos que
atua na respectiva Comarca, eis que regularmente habilitado, tratando-se de profissional
de confiança do Juízo. Por tal motivo, não comporta acolhimento a alegação da apelante
a respeito da necessidade de especialista no ramo de ortopedia, para análise do caso em
estudo.
Ademais, ainda que a especialidade médica do expert,
nomeado em primeiro grau de jurisdição, não seja na área ortopédica, fato é que, o
perito graduou-se em curso de medicina, tornando-se apto e regularmente capaz de
analisar as alegadas moléstias, tanto que apresentou laudo técnico bem elaborado,
auxiliando o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos requisitos
exigidos pela lei, de maneira que, por esse argumento, o julgamento não necessita ser
convertido em diligência, uma vez que o mero inconformismo com a conclusão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova médica ou deferimento
de novas diligências.
Na hipótese dos autos, narra a autora que, em razão das
condições agressivas de seu labor, foi acometida de LER/DORT nos membros
superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido na origem
assentou que “não se comprova nexo com trabalho. Na função de bancária, gerente de
banco, não se utiliza os ombros elevados, acima da linha dos ombros, ou carregando
peso. Não se comprova, portanto, nexo com trabalho” (quesito “d” de fls. 100) e que
“não há sequela que a impeça realizar sua função habitual” (quesito “f” de fls. 100
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante, não
há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na prova
técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência
da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada, observando-
se, que a autora está isenta do pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ainda que vencida na ação, por força do artigo 129, parágrafo único, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator